Tribunal: TJDFT
Processo: 0764088-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0764088-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais, para manifestação no prazo legal. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora